Tribunal: TJDFT
Processo: 0752383-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO POR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Da impenhorabilidade de salários:
1.1. A regra geral é a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, conforme o art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família.
1.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem admitido a mitigação dessa regra, de forma excepcional, quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e sua família.
Da análise do caso concreto:
2.1. A agravante possui remuneração bruta de R$ 10.259,26, com renda líquida de R$ 7.637,89, após dedução de tributos, valor superior a 5 salários-mínimos, parâmetro para considerar a parte hipossuficiente, conforme parâmetros da Defensoria Pública.
2.2. A decisão agravada determinou a penhora de 10% da remuneração mensal da agravante, resguardando valor suficiente para sua subsistência e de sua família, com base no entendimento de que esse percentual não compromete o mínimo existencial da devedora.
2.3. Os descontos compulsórios referentes a empréstimos consignados não são considerados para a apuração do salário bruto penhorável.
3. Da impossibilidade de concessão do efeito suspensivo:
3.1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e reversibilidade da decisão.
3.2. No caso, não foram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão agravada, principalmente a plausibilidade do direito e risco de dano grave.
3.3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ que flexibiliza a regra de impenhorabilidade de salários, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família.
4. Conhecido o agravo de instrumento e a ele negado provimento.